Tribunal: STF
Processo: Rcl 42089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG, em 6.7.2020, contra “decisões ilegais, inconstitucionais e teratológicas do [Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 0011256-30.2014.4.01.3800], que deixou de reconhecer a distinção entre precedentes vinculantes do STF no RE 363.852 e no RE 596.177 face ao RE 718.874, bem como a superveniência e eficácia da Resolução 15 de 2017 do Senado Federal” (fl. 1).
O caso
    2. Em 19.11.2018, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à apelação interposta pela Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG, com a seguinte fundamentação:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/ FUNRURAL RECOLHIDA POR PESSOA JURÍDICA. 
    1. Não obstante a suspensão do art. 30/IV da Lei 8.212/1991 pela Resolução 15/2017 do Senado Federal, mantém-se a responsabilidade da pessoa jurídica de recolher a contribuição previdenciária pela pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001 (RE/RG 718.874-RS, r. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário em 30/03/2017).
    2. “O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais. A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física”.
    3. “Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido”.
    4. “É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele. Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30” (voto do Ministro Gilmar Mendes, no RE 718.874-RS)
    5. Apelação da impetrante desprovida” (doc. 8).
    Em 28.10.2019, ao examinar o recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a ele negou seguimento, nos termos seguintes:
    “O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, firmou a seguinte tese:
    “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (RE-718.874/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 12.9.2018).
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento, o que atrai a aplicação na espécie da parte final da alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil” (doc. 7).
    Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com a seguinte fundamentação:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO/ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISAO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE. RE 718.874. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    I – Ausência de nulidade da decisão impugnada por falta de fundamentação. Uma vez explicitados os fundamentos do convencimento do julgador, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte. Nesse sentido: (ARE 1124684 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018)
    II - Acórdão de apelação que acompanha orientação do STF fixada em repercussão geral. “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”(RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG ” (doc. 6).
    3. Na presente reclamação, a Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG alega que “o acórdão recorrido aplic[ou] indevidamente a este caso a tese de 2017 da Suprema Corte, qual seja, a de que é ‘constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’” (fl. 11).
    Sustenta que “o acórdão recorrido contrari[ou] as decisões do Supremo Tribunal Federal no RE 363.853 e no RE 596.177, as quais devem ser respeitadas relativamente aos adquirentes de produção rural de empregador rural pessoa física” (fl. 11), pois “em 2010, no Recurso Extraordinário (RE) 363.852-MG, o Supremo Tribunal Federal (STF), além de declarar, inter partes, que o Funrural, com previsão legislativa até 1997, é inconstitucional, desobrigou um frigorífico da retenção e do recolhimento da contribuição por inconstitucionalidade dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212 de 1991, enquanto não houvesse nova legislação arrimada na Emenda Constitucional 20 de 1998, conforme pretensão jurídica daquele impetrante no writ” (fl. 12).
    Requer medida liminar para que “a autoridade coatora suspenda a imposição de responsabilidade tributária por sub-rogação relativamente à contribuição Funrural não retida nem recolhida no período anterior à decisão, abstendo-se de fiscalizar e cobrar o tributo” (fl. 31).
    Pede a procedência da presente reclamação “para garantir a autoridade das decisões paradigmas da Suprema Corte no RE 363.852 e no RE 596.177 e conceder a segurança requerida no recurso extraordinário interposto, determinando que a autoridade coatora se abstenha, definitivamente, de impor, com base no artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212 de 1991, com redação fornecida até a presente data pela Lei 9.528 de 1997, responsabilidade tributária por sub-rogação decorrente da falta de retenção e recolhimento da contribuição social do produtor rural empregador pessoa natural (Funrural)” (fl. 31). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de encaminhar o processo ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação, o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado a tese paradigmática fixada no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, Tema 793.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Em 30.3.2017, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 718.874-RG, Tema 699, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
    “Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
    9. Na espécie em exame, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal pela qual “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
    Em caso análogo ao presente, ao examinar a Reclamação n. 39.815, o Ministro Gilmar Mendes destacou:
    “No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, destaco que esta Corte, no julgamento do referido paradigma, (...) assentou que a Lei 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. (...)
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, assentando, inclusive, que as obrigações dos sub-rogados adquirentes dos produtores rurais pessoas físicas não foram invalidadas. (...)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos” (DJe 14.4.2020).
    O reclamante não se desincumbiu de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora